Tribunal: TJPA
Processo: 0810002-68.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0810002-68.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ODEBRECHT AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA - PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus –
T
rancamento da Ação Penal –
Crime Ambiental – Artigo 54, inciso 5º, da Lei nº 9.605/1998 e Artigo 66 do Decreto nº 6.514/2008 – Prosseguimento da Ação, medida que se impõe. Ilegalidade inocorrente. Denúncia que preenche os requisitos do Art. 41 do CPP.
1). De uma
análise perfunctória, não se constata manifesta violação ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.
2).
A exordial acusatória, amparada em prova de materialidade e indícios de autoria, expôs com precisão
d
o fato, em tese, criminoso e suas consequ
ências no meio ambiente (fazer funcionar sistema de captação e tratamento de água sem autorização do órgão ambiental – SEMA)
, com todas as suas circunstâncias, além da qualificação
da pessoa jurídica
, devida classificação do crime e rol de testemunhas
. 3). N
ão se observa qualquer ilegal
idade ou a presença de direto líquido e certo
a ser reparado, devendo ser mantido o curso normal do processo-crime instaurado
contra a empresa acionante, que terá respeitado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo grave prejuízo irremediável a ser sanado pela via do mandado de segurança. Segurança denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA,
acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos, em
DENEGAR
a segurança requerida.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
com pedido de liminar impetrado em favor
de
BRK AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.
,
sendo a autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA
, onde
buscam os impetrantes, o trancamento da ação penal nº
0010527-19.2018.8.14.0065
, proposta pelo Ministério Público em desfavor do impetrante,
pela suposta infração ao art. 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e ao art. 54, V, da Lei 9.605/1998. Dizem então, os impetrantes que, aos 17.05.2016, por volta das 14h45min, em Xinguara-PA, à representante legal, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS – SANEATINS, praticou o crime Ambiental consistente em fazer funcionar sistema de captação e tratamento de água sem autorização do órgão Ambiental Estadual – SEMA, cuja peça acusatória é inepta; ausentes justa causa para a ação penal, devido a atipicidade da conduta e erro matéria, daí, patente a ilegalidade da decisão que determinou o prosseguimento de ação penal mesmo ante a absoluta atipicidade dos fatos descritos na denúncia, sendo do mais absoluto rigor a concessão da presente ordem mandamental para trancamento do processo criminal em questão.
Pedem ao final, a concessão da ordem mandamental, nos termos requeridos.

Prestadas as informações (fls. 200/203-ID Num
2651597
); indeferi a liminar; opinando a
Procuradoria de Justiça

pel
a

denegação
d
o mandado de segurança.

VOTO

Inicialmente, destaco a possibilidade da presença de pessoa jurídica no pólo passivo de ação criminal envolvendo crime ambiental, nos termos do § 3º do art. 225 da Constituição Federal, que preconiza:
“As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”
. Na mesma linha, dispõe o art. 3º da Lei nº 9.605/1998:
“As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade”
.
Diante disso, conheço da presente ação mandamental.

Pois bem.
Conforme tranqüilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, o exame acerca das teses de
negativa de autoria,
tipicidade e enquadramento legal da conduta
, se é de cunho administrativo ou não,
requerem dilação probatória, medida processual incompatível com o rito sumaríssimo que caracteriza esta ação constitucional. Assim, o exame aprofundado do conjunto fático-probatório do processo é atribuição reservada ao juízo de cognição da ação penal, inviável na via
do mandado de segurança,

que não é instrumento hábil para tanto
, razão pela qual não se conhece de tais arguições
.

Feitas estas considerações preliminares,
objetiva
-se

n
o presente
mandamus

o

trancamento da ação penal
,
sob o argumento primordial

de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para o prosseguimento do processo criminal. Porém,
cumpre salientar que o pedido de trancamento da ação é
medida excepcional
, somente sendo admitida quando a mera exposição dos fatos
evidencia a ilegalidade
, ou quando se imputa ao
ag
ente
fato atípico
, ou, ainda, quando
ausente qualquer fundamento para embasar a acusação
, circunstâncias que não ocorrem na espécie.

Com efeito, o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal ocorre apenas na hipótese de evidente atipicidade da conduta, manifesta
falta
de suporte probatório mínimo para a acusação, inépcia da inicial ou causa extintiva da punibilidad
e,
o que não se verifica
in casu.

Então,
após análise detida dos autos, assim como
outros
elementos que revelam,
verifica-se
a
consis
tência dos fatos narrados
pelo MPE
enquanto ilícito penal
de caráter ambiental
,
o que inviabiliza
obstar o curso da ação penal, até porque já iniciada
, com seu recebimento e resposta à acusação, inclusive com audiência de instrução e julgamento redesignada (informes do Juízo, naquele momento).
Nesse sentido anota
o
STJ:

A ausência de justa causa só pode ser reconhecida quando se comprove,
de plano
, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. Estando a denúncia a descrever um fato aparentemente típico em todas as suas circunstâncias, conforme previsão do art.
41
do
CPP
, não há que se obstaculizar o andamento da instrução criminal, trancando-se a ação ajuizada em desfavor do recorrente. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC 24.863; Proc. 2008/0248349-0; Relª Desª Conv. Jane Silva; j. 20/11/08)

Nesta análise perfunctória, não se constata manifesta violação ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. A exordial acusatória, amparada em prova de materialidade e indícios de autoria, expôs com precisão
d
o fato, em tese, criminoso e suas consequ
ências no meio ambiente (fazer funcionar sistema de captação e tratamento de água sem autorização do órgão ambiental – SEMA)
, com todas as suas circunstâncias, além da qualificação
da pessoa jurídica
,
foi feita a
devida classificação do crime e rol de testemunhas (fls. 30/31
-ID Num
2475788
).

Não resta manifesto no caso em apreço

a alegada falta de justa causa para a
persecução
penal, pois
,
a priori,
a materialidade
,
bem como a existência de indícios de autoria do delito descrito na denúncia
, e, pelo que se depreende das informações prestadas pela autoridade dita coatora, ao contrário do que é alegado na impetração, a melhor elucidação do caso, se dará na audiência de instrução e julgamento, já designada e até ocorrida
.

Ademais,
o delito previsto na primeira parte do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico e, consequentemente, a realização de perícia” (AgRg no REsp 1.418.795-SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Rel. para acórdão Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 7/8/2014).

Deve prevalecer o entendimento do acórdão paradigma e nos casos em que forem reconhecidas a autoria e a materialidade da conduta descrita no art. 54, § 2º, V, da Lei n. 9.605/1998, a potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para configuração da conduta delitiva, haja vista a natureza formal do crime, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.
Nesse sentido, entende o STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal,
sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva
, não se exigindo, portanto, a realização de perícia. Embargos de Divergência providos, recurso especial desprovido.

(STJ, Terceira Seção, EREsp 1417279/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/04/2018)
*Grifo meu

Sabe-se da impossibilidade de averiguar no presente momento o preenchimento dos requisitos contidos no tipo penal a ponto de concluir-se pela existência ou não
do ilícito
, até porque
, conforme o já dito, a denúncia já foi recebida, e a questão aqui debatida, no caso, a ocorrência ou não de crime ambiental, matéria complexa, deve ser devidamente dirimida na instrução criminal, onde serão
colhidos
os depoimentos e confrontadas as provas, com efetiva apreciação.

Assim, não sendo a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa,
muito menos questionamentos acerca de comprovação de autoria e materialidade e documentação discutível,
dado não ser permitido um exame acurado
do acervo probante dos autos.
Um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não do crime imputado resultaria numa análise precipitada do mérito, o que não é permitido em ação constitucional que visa apenas sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto.

Na
via estreita do
mandamus
em que o contraditório e a ampla defesa são arredados, entende-se pela suficiência da narrativa fática para o prosseguimento da ação penal, haja vista a impossibilidade do aprofundamento da análise de provas, conforme entendimento j
á firmado por esta Seção de Direito Penal, seguindo julgados do STJ

Destarte, não se observa qualquer ilegal
idade ou a presença de direto líquido e certo
a ser reparado, devendo ser mantido o curso normal do processo-crime instaurado
contra a empresa acionante, que terá respeitado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo grave prejuízo irremediável a ser sanado pela via do mandado de segurança.

POSTO ISSO,

DENEG
O

A
SEGURANÇA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Belém-PA,
17
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/08/2020